Tribunal: TJES
Processo: 5008381-31.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008381-31.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONIA ALVES CARPANINI
APELADO: DELTA ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no inciso VI do art. 485 do CPC, por não reconhecer a sucessão empresarial entre a clínica de início do tratamento odontológico ("Centro Odontológico do Povo Ltda") e a nova empresa que se instalou no mesmo ponto ("Delta Odontologia Ltda.").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a simples instalação de uma nova empresa no mesmo ponto comercial e no mesmo ramo de atividade da sociedade anterior é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial, para fins de responsabilização por débitos e obrigações da sucedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade por sucessão empresarial está atrelada ao trespasse, que consiste na transferência do estabelecimento, entendido como o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, conforme o art. 1.142 do Código Civil.

4)
Para a responsabilização do adquirente por débitos anteriores à transferência, é necessária a comprovação da alienação do fundo de comércio, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, não sendo suficientes meros indícios ou presunções.

5)
No caso, não há provas da ocorrência do trespasse, pois as empresas envolvidas possuem quadros societários distintos, o que afasta a hipótese de confusão patrimonial.

6)
A mera ocupação do ponto comercial, desacompanhada de outros elementos como a assunção de ativos e passivos ou a aquisição formal do fundo de comércio, não configura sucessão empresarial.

7)
Conforme o Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial do CJF, a instalação de um novo estabelecimento no lugar de outro, mesmo que no mesmo ramo de atividade, não implica, por si só, responsabilidade por sucessão.

8)
Ausente a comprovação da sucessão, a empresa "Delta Odontologia Ltda." é parte ilegítima para responder por obrigações contratuais assumidas exclusivamente pela "Centro Odontológico do Povo Ltda.", com quem a autora estabeleceu a relação jurídica original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da sucessão empresarial, para fins de responsabilização por débitos da sucedida, exige a comprovação do trespasse, não bastando a mera instalação de nova sociedade empresária no mesmo ponto comercial e no mesmo ramo de atividade da anterior.

2. A identidade de quadros societários, a assunção de ativos e passivos e a aquisição formal do fundo de comércio são elementos essenciais para o reconhecimento da sucessão empresarial.

3. A ausência de comprovação da sucessão empresarial acarreta a ilegitimidade passiva da nova empresa para responder por obrigações da sociedade que a antecedeu no ponto comercial.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.142 e 1.146. Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial do CJF; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS; TJPR - 16ª Câmara Cível - 0011451-66.2021.8.16.0001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.303323-0/001; TJDFT - Acórdão 1259120, 0704902-85.2020.8.07.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a controvérsia tem por origem tratamento odontológico iniciado em janeiro de 2023 junto à clínica "Centro Odontológico do Povo Ltda".

Alega a recorrente que, em virtude de falhas na prestação do serviço, as próteses fornecidas eram inadequadas e desconfortáveis ao uso.

Ao buscar a reparação do vício, recebera a informação de que o estabelecimento passou a ser gerido pela sociedade
Delta Odontologia Ltda.
, que se recusou a assumir responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa antecessora.

Sustenta a apelante, em síntese, o desacerto do julgado de primeiro grau, ao argumento de que estariam configurados os pressupostos da sucessão empresarial, notadamente pela identidade de endereço, de objeto social e pela manutenção de elementos que, à luz da teoria da aparência, induziriam o consumidor a crer na continuidade do mesmo empreendimento.

Cinge-se a controvérsia, pois, a perquirir se a simples instalação de empresa no mesmo ponto comercial e no mesmo ramo de atividade da sociedade anterior é circunstância suficiente para caracterizar a sucessão.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a responsabilidade por sucessão está vinculada à figura do trespasse, negócio jurídico que importa na transferência do estabelecimento, compreendido este como o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, nos termos do art. 1.142 do Código Civil.

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. (Vide Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 1.146 do mesmo diploma legal estabelece que "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados".

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

A aplicação do sobredito dispositivo, contudo, pressupõe a efetiva comprovação da alienação do fundo de comércio, não bastando, para tanto, meros indícios ou presunções desprovidas de suporte probatório robusto.

No caso, inexistem elementos capazes de demonstrar a ocorrência de trespasse.

Com efeito, os documentos societários evidenciam que as empresas "Centro Odontológico do Povo Ltda" e "Delta Odontologia Ltda" possuem quadros societários integralmente distintos, o que afasta a hipótese de confusão patrimonial ou societária.

Com efeito, a mera ocupação do ponto comercial não induz, de per si, à sucessão.

Conforme orientação consolidada no Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial do CJF,
“a mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão”.

Tal diretriz visa a proteger a segurança jurídica e a livre iniciativa, impedindo que o novo empreendedor seja automaticamente onerado por débitos de terceiros apenas por ter se estabelecido em determinado local.

Na hipótese, o que se verifica é, precisamente, o aproveitamento do mesmo ponto de comércio, circunstância que, desacompanhada dos demais requisitos legais —como a assunção do ativo e do passivo, a continuidade do mesmo quadro de funcionários ou a aquisição formal do fundo de comércio —, não tem o condão de configurar a sucessão.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pela jurisprudência exige a demonstração de requisitos mínimos para reconhecimento da sucessão empresarial:

Direito empresarial e processual civil. Embargos à execução. Sucessão empresarial. Requisitos não comprovados. Adequação, de ofício, dos honorários advocatícios em decorrência da pluralidade de executados. Recurso não provido.I. Caso em exame1.1 Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Autoposto Arizona Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução movida por Pelikano Distribuidora de Petróleo Ltda. A exequente alegava sucessão empresarial fraudulenta entre Autoposto Nori Ltda. e Autoposto Arizona Ltda., requerendo a manutenção deste último no polo passivo da execução.II. Questão em discussão 2.1 A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos caracterizadores da sucessão empresarial entre AutoPosto Nori Ltda. e AutoPosto Arizona Ltda., justificando a manutenção da embargante no polo passivo da execução.III. Razões de decidir3.1
A sucessão empresarial exige a presença de três requisitos cumulativos: identidade ou confusão entre os sócios, manutenção da mesma atividade econômica e funcionamento no mesmo local, não sendo suficiente apenas a coincidência de endereço e ramo de atuação
. 3.2 AutoPosto Arizona Ltda. firmou contrato de locação do imóvel em abril de 2020 e iniciou suas atividades apenas em setembro de 2020, após realizar reformas estruturais, adquirir novos equipamentos e obter autorização própria da ANP, descaracterizando a continuidade do negócio de AutoPosto Nori Ltda. 3.3 Não há comprovação de que o AutoPosto Arizona Ltda. tenha adquirido o fundo de comércio, equipamentos, produtos ou clientes do AutoPosto Nori Ltda., inexistindo elementos que demonstrem a continuidade das operações ou a confusão patrimonial entre as empresas. 3.4 A alegação de que a autorização do AutoPosto Nori Ltda. foi revogada por "sucessão empresarial" não é suficiente para configurar a sucessão, tratando-se de mera informação administrativa. 3.5
O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a mera coincidência de endereço e ramo de atuação não configura sucessão empresarial sem a demonstração de transferência de ativos e continuidade do empreendimento.
3.6 Honorários advocatícios adequados, de ofício, para observar a existência de pluralidade de executados. Percentual fixado sobre metade do valor da causa, com vistas a observar proporcionalidade. IV. Dispositivo4.1 Recurso não provido. Adequação, de ofício, dos honorários advocatícios. Majoração da verba honorária em sede recursal.____________Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022; TJPR - 16ª Câmara Cível - 0098776-77.2024.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 10.02.2025; TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000302-78.2024.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 04.03.2024. Sem destaque no original.

(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0011451-66.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 19.03.2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - QUADRO SOCIETÁRIO DIVERSO - INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS SÓCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para que se configure, de pleno direito, a hipótese de sucessão empresarial, de modo a permitir o redirecionamento da execução para outra empresa, é necessária a presença de três requisitos devidamente comprovados: a confusão entre os sócios, a mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades em local único.

- Não restando demonstrado nos autos, de forma concomitante, tais pressupostos, não há falar em sucessão empresarial.

- Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.303323-0/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/09/2024, publicação da súmula em 01/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REALIZAÇÃO DE MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA.

A sucessão empresarial é disciplinada pelo art. 1.146, do Código Civil, o qual estabelece que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores a transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.

O reconhecimento da sucessão empresarial implica na presença de alguns requisitos, tais como a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local.

Ausentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento da sucessão empresarial, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

(TJDFT, Acórdão 1259120, 0704902-85.2020.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020, publicado no DJe: 08/07/2020.)

Vencido esse ponto, e tendo como premissa a ausência de comprovação da sucessão empresarial, torna-se forçoso concluir pela manifesta ilegitimidade da apelada para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista se tratar de pessoas jurídicas distintas.

A relação contratual que deu origem ao suposto dano se estabelecera exclusivamente com a pessoa jurídica "Centro Odontológico do Povo Ltda.", sendo esta a única que poderia, em tese, responder por eventuais falhas na prestação dos serviços.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.